Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705541-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SIDNEI DA SILVA QUEIROZ, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, SIDNEI DA SILVA QUEIROZ D E C I S Ã O Em análise da petição de ID 25407320 subscrita pela advogada constituída nos autos (IDs 19478609 e 19478610), Dra. Larissa Santos Tavares da Câmara, verifica-se que foi noticiado o falecimento do Autor, Sidnei da Silva Queiroz, em 14/10/2020, e requerida a habilitação de seus herdeiros. A fim de viabilizar o pedido, foram coligidas ao feito a Certidão de Óbito (ID 25407321 – Pág. 9), Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio (ID 25407325), assim como as procurações outorgadas pelos herdeiros do falecido (ID 25407321). Recebido o pedido de habilitação, determinei a suspensão do processo e a citação da parte requerida para manifestação, nos termos do art. 690 do CPC/15 (ID 25577644). Em resposta (ID 25774089), a Ré/Recorrente afirma não se opor à substituição processual requerida. Noticiada a morte da parte, o feito deve ser suspenso para promover a habilitação e sucessão processual, a fim de regularizar o respectivo polo da demanda, por força dos arts. 110 e 313, I, §§ 1o e 2o, todos do CPC/15. Da leitura da Certidão de Óbito (ID 25407321 – Pág. 9) e da Escritura Pública de Inventário e Partilha (ID 25407325) apresentadas, constata-se que o finado deixou dois filhos: Diogo Giancristoforo Queiroz e Bruno Giancristoforo Queiroz; além da viúva, Sra. Vera Lúcia de Oliveira Giancristoforo – sendo que todos requereram a habilitação nos autos (ID 25407320). Ante o exposto, defiro o pedido de habilitação. À Secretaria, para as devidas anotações. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator